Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-23.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013270-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TONNY ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 835.979.802-87 (AGRAVADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 350.899.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PARCIAL NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO 2686/2010. LEGALIDADE DO REGIME ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de sócio, declarando a ilegalidade de parte dos créditos executados e condenando a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à análise judicial consistem em:
(i) verificar a legalidade dos créditos de ICMS oriundos da Resolução SEFAZ/MT nº 007/2008 c/c Decreto nº 2.686/2010, tidos como nulos na decisão de primeiro grau; (ii) examinar a proporcionalidade e adequação da fixação dos honorários advocatícios, à luz do art. 85 do CPC e do entendimento do STJ no Tema 1076.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 007/2008-SARP disciplina o regime administrativo de controle e regularização de débitos tributários, sem inovar na regra-matriz de incidência tributária, não configurando violação aos princípios da legalidade ou da reserva legal.

4. A revogação do Decreto nº 2.686/2010 com o advento do RICMS/2014 não torna ilegítimos os créditos constituídos sob sua vigência, tampouco implica nulidade automática dos débitos dele derivados.
5. A discussão sobre a existência ou não de infrações válidas demanda dilação probatória, o que é inviável na via da exceção de pré-executividade.
6. Quanto aos honorários, verifica-se que o excipiente obteve vantagem econômica concreta com o reconhecimento da nulidade parcial dos créditos e a aplicação de índice de correção diverso, o que afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Correta, portanto, a fixação do percentual sobre o proveito econômico, com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, em virtude de reconhecimento parcial da pretensão pela Fazenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a cobrança de créditos tributários baseados na Resolução SEFAZ/MT nº 007/2008 c/c Decreto nº 2.686/2010, cuja revogação não acarreta nulidade automática dos débitos anteriormente constituídos. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85 do CPC, quando houver proveito econômico mensurável decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Execução Fiscal n. 0503428-02.2015.8.11.0041
, ajuizada em face de
Espaço Modulado Ltda.
e outros.

Na decisão ora agravada, o juízo acolheu a
exceção de pré-executividade
, determinando:

(i)

o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio
Tonny Robson de Oliveira Pinheiro
;

(ii)

a declaração de ilegalidade de determinados créditos tributários, incluindo débitos de ICMS decorrentes da
Resolução n. 007/2008-SEFAZ/MT
, combinada com o
Decreto n. 2.686/2010
;

(iii)

o prosseguimento da execução apenas quanto às infrações
16.5.8 – Dados Incorretos – GIA
e
24.1.27 – Falta de Recolhimento do ICMS
; e

(iv)

a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o proveito econômico
, com redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta a
legitimidade e constitucionalidade
da Resolução n. 007/2008-SEFAZ/MT, argumentando que esta não altera a regra matriz de incidência do ICMS, limitando-se a antecipar o prazo de pagamento do tributo, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, alega que sua fixação se revela
excessiva e desproporcional
, mesmo após a redução aplicada, defendendo a
aplicação da apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a atuação do patrono da parte executada foi de
baixa complexidade
, sem necessidade de dilação probatória, e que a exclusão do sócio da Certidão de Dívida Ativa ocorreu com a anuência da exequente, antes mesmo da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

Sustenta, ainda, que, nas hipóteses em que a execução prossegue em relação aos demais executados após o reconhecimento da ilegitimidade de uma das partes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
fixação equitativa dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Invoca precedente da Primeira Turma do STJ (
AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR
), segundo o qual, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do princípio da proporcionalidade
na condenação, com a divisão do valor entre os executados, com base no
AREsp 2.231.216/STJ
, bem como a manutenção da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, considerando que a exclusão do sócio da Certidão de Dívida Ativa constitui reconhecimento do pedido.

Diante do exposto, requer o
provimento do presente recurso
, com a consequente reforma da decisão agravada.

Não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo (liminar).

Contrarrazões
apresentadas (ID 286402360).

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da
Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública recorre da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do sócio, declarando a ilegalidade de parte dos créditos executados e impondo-lhe o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com redução conforme o art. 90, § 4º, do CPC. Alega a legalidade dos débitos do ICMS (Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010) e
a desproporcionalidade dos honorários fixados, que deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa.

O recurso deve ser parcialmente provido.

I - CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa Espaço Modulado Ltda. e outros, visando à cobrança de débitos tributários referentes ao
ICMS Estimativa Simplificada
,
ICMS Estimativa por Operação
,
ICMS Complementar Estimativa
,
Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010
,
Dados Incorretos –
GIA
e
Falta de Recolhimento do ICMS
, representados pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20152571, no valor de R$ 645.565,16.

O sócio Tonny Robson de Oliveira Pinheiro opôs exceção de pré-executividade, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com exclusão do polo passivo da demanda, e a nulidade dos créditos referentes ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa por Operação, ICMS Complementar Estimativa e Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010.

Intimada, a Fazenda Pública reconheceu parcialmente o pleito do excipiente, admitindo a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa e a ilegitimidade passiva do sócio.

O Juízo de origem acolheu a
exceção de pré-executividade
, extinguindo a ação em relação ao excipiente
Tonny Robson de Oliveira Pinheiro
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e declarando a ilegalidade de determinados débitos de ICMS. Determinou a aplicação da
SELIC
como índice de correção da
CDA
, além de proceder ao aditamento da mesma,
prosseguindo apenas com relação a infrações específicas, as quais estão destacadas a seguir
. Ademais, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, com a redução pela metade, em virtude do cancelamento administrativo de parte do débito (ID 188082603 – autos de origem).

II - DA LEGALIDADE DOS DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO 2.686/2010

2.1 - Do Equívoco da Decisão de Origem

A decisão recorrida considerou que a Resolução nº 007/2008 impõe sanções administrativas que violariam os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal. Quanto ao Decreto nº 2.686/2010, entendeu-se que, por ter sido revogado, restaria ilegítima a cobrança dos débitos vinculados.

2.2 - Da Legitimidade da Resolução 007/2008-SARP

Contudo, a Resolução nº 007/2008-SARP da SEFAZ/MT é legítima, não violando os princípios da legalidade e da reserva legal, pois não altera a regra-matriz de incidência tributária, limitando-se a estabelecer um regime administrativo diferenciado para contribuintes inadimplentes.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Este Tribunal já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantir o cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional
.

2.

A exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

2.3 - Da Revogação do Decreto 2.686/2010

Importa esclarecer que o
Decreto nº 2.686/2010
dispõe sobre a autorização para a quitação de débitos tributários relativos ao
ICMS Garantido Integral
,
ICMS Estimativa por Operação
ou devidos por
Substituição Tributária
, estabelecendo medidas para o saneamento de pendências tributárias em nome do sujeito passivo.

No presente caso, não se verifica que as infrações anuladas decorrem diretamente do regime de
ICMS Estimativa
ou
ICMS Garantido
, uma vez que o
Decreto nº 2.686/2010
também regulamentava o
ICMS devido por substituição tributária
. Destaca-se que a execução fiscal prosseguiu em relação aos débitos referentes a
Dados Incorretos – GIA
e
Falta de Recolhimento de ICMS
.

Ademais, ao contrário da conclusão da decisão recorrida, a revogação do referido decreto não implica na ilegalidade da
infração 17.1.14
–
débitos de ICMS
–
Resolução SEFAZ 007/2008
c/c
Decreto nº 2.686/2010
, tampouco acarreta a nulidade automática dos débitos, uma vez que o decreto previa a autorização de medidas e benefícios para o pagamento das pendências tributárias. Além disso, para a análise dessa questão, seria necessária
dilação probatória
, o que é inviável na
exceção de pré-executividade
.

Ressalta-se que a revogação do decreto ocorreu com a entrada em vigor do
Regulamento do ICMS/2014
, conforme o seguinte fundamento:

"CONSIDERANDO que os processos de organização e sistematização da legislação implicam a revisão e atualização dos atos normativos, incluindo a identificação dos que restaram tacitamente revogados em decorrência da edição de outros atos, de igual ou superior hierarquia."

A Resolução nº 007/2008-SARP permanece vigente, disciplinando o regime cautelar administrativo, conforme disposto nos arts. 915 e 916 do RICMS/2014.

Portanto, os créditos decorrentes dos Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010 devem ser mantidos, e a execução fiscal deve prosseguir quanto a esses débitos.

III - DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

3.1 - Do Entendimento do STJ sobre Fixação por Equidade

Quanto à fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabeleceu que a fixação por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável.

A Primeira Turma do STJ, no AgInt no REsp 1.844.823/SP, e a Primeira Seção, nos EDcl no REsp 1.880.560/RN (DJe de 06/06/2024), reconheceram que, quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, cabendo a fixação equitativa dos honorários.

3.2 - Da Especificidade do Caso Concreto

No entanto, no caso em análise, a exceção de pré-executividade não se limitou à exclusão do sócio do polo passivo, mas também impugnou parte dos créditos tributários, obtendo êxito. Dessa forma, trata-se de uma situação distinta da prevista no entendimento acima.

O cancelamento parcial dos créditos e a aplicação da SELIC como índice de correção representam efetivo proveito econômico para o excipiente, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados com base nos percentuais legais.

3.3 - Da Aplicação dos Percentuais Legais

Assim, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 3º, 5º e 6º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o § 8º, visto que o valor do crédito anulado não é irrisório nem o proveito econômico inestimável.

Este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).
O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.”
(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (g.n.)

Portanto, deve-se manter a decisão agravada quanto aos honorários, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento de parte da pretensão pelo próprio exequente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a declaração de ilegalidade dos créditos relativos aos Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010, devendo a execução fiscal, também quanto a estes, prosseguir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025